Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATOS DE MÚTUO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO A DOIS DOS TRÊS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
1. A legitimidade para integrar o polo passivo da lide deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir do alegado pelos autores em sua petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito.
2. Deve ser mantido o contrato de mútuo contratado pelo consumidor quando não demonstrada falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira ou sua participação na fraude bancária. 2.1. No caso, a contratação foi feita por dispositivo móvel que registrou fotografia do autor e a posição geográfica (geolocalização) próxima a seu endereço, não havendo, nos autos, qualquer elemento a indicar alguma falha nos procedimentos de segurança adotados pela instituição financeira.
3. Por outro lado, a atuação de correspondente bancário autorizado atrai a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos suportados pelo consumidor decorrentes dos empréstimos contraídos e repassados a terceiros, mediante oferta fraudulenta de portabilidade de empréstimo consignado (golpe da falsa portabilidade).
4. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479/STJ).
5. Promovido desconto nos proventos do consumidor em razão dos empréstimos declarados nulos, tem a instituição financeira a obrigação de ressarcir o valor indevidamente descontado.
6. A contratação de novos empréstimos pelo consumidor que apenas pretendia a portabilidade, por atuação fraudulenta de correspondente bancário autorizado (golpe da falsa portabilidade), enseja o reconhecimento de danos morais pelo sofrimento, angústia e abalo emocional decorrentes da situação de superendividamento. No caso, indenização mantida em R$ 3.000,00.
7. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser estabelecida segundo a seguinte ordem de preferência: primeiramente, deve ser calculada sobre o valor da condenação; inexistindo condenação, sobre proveito econômico obtido; por fim, ausente condenação e não sendo possível aferir a extensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora, adota-se o valor da causa (CPC/2015 85 §2o). Precedentes do TJDFT e do STJ.
8. Negou-se provimento ao apelo do autor. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do terceiro réu.